Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002663-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL, OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL e EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA (Id. 22656613) em face do acórdão de no 1306129 que conheceu do recurso dos executados embargantes; rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal e, no mérito, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que, nos autos dos embargos de terceiros opostos pelos ora embargantes em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução referente aos valores cobrados a título de taxa de abertura de crédito (TAC), devendo ser descontados do montante executado. Contudo, os executados embargantes peticionaram informando a realização de acordo no feito executivo e, ao final, requereram o seguinte: “Pugna os peticionantes (...) o cancelamento do julgamento realizado por falta de interesse recursal das partes acordantes e determine a homologação do acordo e baixa dos autos, ou, suspensão dos autos até o prazo de cumprimento em 20/03/2021” (Id. 23212260). Verifica-se que consta do Id. 23212263 documentos comprovando o acordo realizado no feito executivo no 0023732-16.2015.8.07.0001, onde foi proferida a seguinte decisão: “Processo suspenso em razão de outra ação (id 48530972), bem como efeito suspensivo nos embargos à execução. (id 62072042) As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, id 80530781. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 20.03.2021. Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento. Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da obrigação. Fica o exequente intimado do pagamento de id 81238227. Intimem-se.” (Id. 81395456 dos autos no 0023732-16.2015.8.07.0001). Nesses termos, NADA A PROVER quanto ao pedido dos executados para cancelamento do julgamento realizado, ante a ausência do efeito suspensivo dos embargos declaratórios (artigo 1.026 do CPC), que visam apenas aclarar ou integrar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição; bem como em relação ao pedido de homologação do acordo ou suspensão dos autos até o seu cumprimento, uma vez que tais questões já foram decididas pelo Juízo do feito executivo, nos termos da decisão supracitada. Outrossim, esclareça os executados embargantes, no prazo de dez dias, se subsiste interesse no julgamento dos presentes embargos declaratórios. Após, remeta-se os autos imediatamente conclusos. P.I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora